Tribunal: STF
Processo: Rcl 60839
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Valdomiro Lopes, contra decisão proferida nos autos do processo nº 0003521-92.2009.4.03.6312, pela Décima Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, que teria negado seguimento ao recurso extraordinário com aplicação teratológica dos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, na origem, propôs ação de repetição de indébito, objetivando o reconhecimento de bitributação sobre o imposto de renda e que o processo foi extinto na fase de cumprimento de sentença, 



    “ causando lesão à direito do ora reclamante, excluindo-o da prestação jurisdicional, prejudicando um direito adquirido de coisa já julgada, não lhe assegurando o contraditório e a ampla defesa, negando-lhe a paridade de tratamento, com decisões nulas por falta de fundamentação em verdadeira negativa de prestação jurisdicional e cerceamento do direito de defesa, contrariando os seguintes textos de lei da Constituição Federal.”



    Aduz que, tanto na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário quanto no sucessivo agravo interno, houve omissão, tendo em vista que



     “a decisão combatida não pode ser considerada devidamente fundamentada ante o não enfrentamento de importantes argumentos, provas e pedidos deduzidos no processado, culminando em equivocada conclusão, que resultou em desacertada decisão adotada pelo colegiado da Turma Recursal do TRF-3-SP”



    Prossegue discorrendo que



    “Inadmissível que persista a decisão combatida, que inegavelmente foi omissa, pois não disse nenhuma palavra sobre os argumentos trazidos no agravo interno, dando conta de que desde o início da fase de liquidação-Cumprimento de Sentença, nunca houve sequer uma decisão fundamentada e que enfrentasse as questões importantíssimas levadas aos julgadores, que se mantiveram omissos aos justos apelos do ora reclamante, cerceando-lhe o direito à ampla defesa, e ao contraditório, sem jamais responder aos seguintes questionamentos: 



    1 – Como pode o juiz sentenciante concordar com os pareceres da contadoria, que nem cálculos efetuou, e aceitar que o exequente nada tem a receber, sem nenhum comprovante de que já se esgotou os direitos do autor? 



    2 – Como se justifica dizer que os direitos do autor estão prescritos antes mesmo de ele entrar com a ação, sendo que tem até repercussão geral sobre o assunto, e houve neste processo a condenação da União a pagar a bitributação que vem sofrendo o autor até os dias atuais. 



    3 – Porque, que quando o autor apresentou seus cálculos de liquidação de sentença seguindo fielmente o que determinou a decisão, e a UNIÃO não impugnou no prazo legal, o juiz não homologou os cálculos do mesmo, no mínimo como fato novo no procedimento comum (liquidação de sentença por artigos)? 



    4 – Como explicar que as decisões que se combatem, nunca se manifestaram sobre os honorários advocatícios a que foi condenada a união, a favor do advogado do autor e extinguiram a execução? Pode ficar sem ser cumprido um acórdão? E os honorários sucumbenciais de direito do advogado que o acórdão condenou a UNIÃO a pagar, fica sem solução? 



    5 - A contadoria tem noção de que durante 84 meses, de 01-01-1989 a 31-12-1995, o autor que estava na ativa, pagou IR sobre a sua contribuição para o fundo de previdência privada, e que para não ser bi tributado, teria que ter um abatimento no seu cálculo de IR quando do recebimento de sua aposentadoria, sendo que a isenção proporcional de sua base de cálculo teria que ser utilizada, quando da incidência de IR, no recebimento de sua aposentadoria, até o seu esgotamento como decidiu o acórdão?, e porquê isso não foi utilizado em seus cálculos? 



    6 – Porque os cálculos da contadoria, não demonstram com clareza os descontos que o autor teria direito, ou apresenta onde estão os valores de IR devolvidos ao mesmo? 



    7 – Se o autor já recebeu tudo o que lhe foi retido irregularmente, cadê a demonstração matemática, aritmética, mês-a-mês de que a UNIÃO já devolveu todos os valores devidos ao ora embargante? 



    8 – Se a base de cálculo de IR dos recebimentos de aposentadoria privada do autor, nunca receberam a isenção do período de 84 meses, significa que o mesmo está sofrendo bitributação, e recebendo menos do que deveria receber até o presente momento, e como explicar o parecer de que já houve o esgotamento de seu crédito ou que estariam prescritos?”



    Requer que 



    “A) seja recebida a presente reclamação nos efeitos suspensivo e devolutivo. 



    B) seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão prolatada no agravo interno e que os temas aqui demonstrados sejam enfrentados e julgados por este E. STF, único que detém competência para tal, e para que tomem as medidas necessárias e adequadas para a solução da controvérsia.



    (...)



    D) a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado da decisão atacada do TRF3-SP, no Agravo Interno (artigo 989, inciso II, do CPC);



    (...)



    F) o deferimento da gratuidade de justiça, já concedida na ação principal, conforme o requerido nesta reclamação e a declaração em anexo.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita a reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling)



    Na presente hipótese, o Juízo de piso extinguiu o processo na fase de execução com a homologação dos cálculos elaborados pela contadoria em que se apurou não existirem valores a executar, a parte ora reclamante contra essa decisão interpôs recurso inominado.



    Extrai-se do acórdão do referido recurso que se trata de título judicial em que a União foi condenada a devolver ao ora reclamante 



    “valores relativos ao imposto de renda incidente no momento do resgate parcial das contribuições, bem como nas parcelas mensalmente percebidas a título de aposentadoria complementar, na parte correspondente às contribuições ao fundo de previdência privada efetuadas pela própria parte autora no período de 01 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995



    (...)



    Declarou, ainda, o v. acórdão, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 14/10/2004 (5 anos antes do ajuizamento da ação)”



    A Décima Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo negou provimento ao apelo, sob o seguinte fundamento :



    “11. Em manifestação apresentada em 14/04/2022 (Id 255810592), a parte autora reitera os termos da petição anterior (Id 252960039), tendo deixado de apresentar toda a documentação necessária à elaboração do cálculo. 



    12. Observo que à parte autora incumbe o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) e, nesta etapa, os fatos necessários para a realização dos cálculos. Neste contexto, tendo a parte recorrente deixado de apresentar os documentos essenciais à elaboração do cálculo pela Contadoria, não logrou comprovar que os cálculos homologados pelo juízo de origem se encontram equivocados. Anoto que a recorrente sequer demonstrou que envidou esforços no sentido de obter os documentos apontados, tendo, inclusive, se insurgido contra tal determinação, em clara ausência de interesse em comprovar suas alegações. 



    13. No mais, verifico que o cálculo apresentado pela parte recorrente considera as contribuições totais vertidas, ou seja, a parcela recolhida pela recorrente e também a parte recolhida pela entidade empregadora (conforme Id 188684515), ao passo que o acórdão é claro no sentido de que o cálculo deve tomar como base as “contribuições ao fundo de previdência privada efetuadas pela própria parte autora no período de 01 de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995” – destaques não são do original. Desse modo, improcede o pedido de homologação dos cálculos apresentados pela recorrente, uma vez que não estão em conformidade com o determinado no julgado.” (e-Doc 4, p. 8).



    Interposto recurso extraordinário por alegada afronta aos art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e ao art. 93, IX, todos da Constituição Federal (e-Doc 7), o recurso teve seguimento negado com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, sendo a decisão mantida pelo TRF 3 em sede de agravo interno interposto contra essa decisão. Transcrevo trecho de interesse do julgado:



    Ao se analisar o teor da decisão agravada, nota-se que todas as questões suscitadas foram devidamente resolvidas, inexistindo qualquer equívoco a ser sanado. O acórdão recorrido está em plena consonância com o Tema n. 339 do(a) Supremo Tribunal Federal, em que restou firmada a seguinte tese: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    Depreende-se do precedente mencionado que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões e acórdãos proferidos sejam fundamentados, mesmo que sucintamente, não sendo necessário, no entanto, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Basta, assim, que o julgador explicite razões suficientes a embasar seu convencimento. 



    No que concerne à alegação relativa à violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a Suprema Corte assentou seu entendimento no sentido de que tal controvérsia não é hábil a possibilitar o seguimento do recurso tendo em vista seu caráter infraconstitucional. 



    A propósito, menciono a seguinte tese firmada pela Corte Suprema, no Tema nº660 , sob o regime da repercussão geral: 



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 660) 



    Nessa esteira, entendo que as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.” (e-Doc 11, p. 5)



    Verifico, assim, que o TRF 3 atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação dos Temas 339 e 660 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente